Tribunal: STF
Processo: RE 85255
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-18
Data de publicação: 1976-05-18

Ementa:
- SEGURO OBRIGATÓRIO (RECOVAT). APLICAÇÃO DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA REGIMENTAL Nº 3/75. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STF, PARA EFEITO DE VERIFICAÇÃO DE ALÇADA, LEVA-SE EM CONTA O VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA, DESDE QUE NÃO TENHA SIDO ALTERADO EM VIRTUDE DE IMPUGNAÇÃO. UM ÚNICO ACÓRDÃO DESTA CORTE NÃO SERVE PARA A DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NELA. ARGÜIÇÃO, QUE NÃO É RAZOÁVEL, DE OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.